Tribunal: TJPA
Processo: 0864420-57.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864420-57.2018.8.14.0301

APELANTE: TERESINHA MARIA FERNANDES TAVARES

APELADO: VERA LUCIA NASCIMENTO SILVA, RAFAELA NASCIMENTO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO NOS TERMOS DA LEI. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2
. Devidamente intimado para regularização do recolhimento, o apelante colacionou, de forma extemporânea, tão somente o relatório de contas e boleto, referente ao 1º recolhimento, deixando de complementar as custas, devidas em dobro, fato este que não atende os mandamentos legais aplicáveis.

3
. Apelação cível não conhecida, ante sua manifesta deserção.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0864420-57.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: TERESINHA MARIA FERNANDES TAVARES
(ADV. ANDRÉ Q. MERGULHÃO - OAB/PA N°17235)

APELADOS: VERA LUCIA NASCIMENTO SILVA e RAFAELA NASCIMENTO FERNANDES
(ADV. JOSÉ MARIO RANGEL FORATINI - OAB/PA N°15284)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
TERESINHA MARIA FERNANDES TAVARES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que - , nos autos da ação (processo em epígrafe), em que litiga com
VERA LUCIA NASCIMENTO SILVA e RAFAELA NASCIMENTO FERNANDES
- julgou totalmente improcedente o pedido da exordial, “
porquanto restou demonstrado nos autos o cumprimento das obrigações previstas pelas requeridas em contrato de locação de imóvel para fins residenciais. CONDENO a parte autora em custas e despesas processuais e honorários do patrono do réu, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. CONDENO ainda a autora a indenizar as requeridas na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 940 do CC, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 CC
”.

Os autos foram distribuídos ao então Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, ocasião em que determinou:

“1. Tendo em vista a impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado em contrarrazões no Id. 14910394 - Pág. 1-11; 2. Intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre à impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado nas contrarrazões, e, querendo juntar os documentos que entender pertinentes. Cumpra-se”.

Decorreu o prazo legal, sem manifestação da Apelante (PJe ID nº 16365123).

Com a redistribuição do feito à minha relatoria, proferi a seguinte decisão: “
Ante a inércia da apelante, indefiro a gratuidade da justiça recursal, pelo que determino a intimação da Recorrente para efetuar o recolhimento do preparo

recursal, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, com a apresentação de todos os documentos exigíveis, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos”.

Em ato contínuo, observei que o Apelante, para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o boleto bancário (PJe ID nº 17718103) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 17718104), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo, razão pela qual proferi decisão, nos seguintes termos (PJe ID nº 18061178):

“(...) sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou, 2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis. Publique-se. Intimem-se”.

Foi certificado o decurso do prazo, sem manifestação, consoante atesta a certidão anexa (PJe ID nº 18273126).

Após, extemporaneamente, o recorrente protocolizou petição (PJe ID nº 18329262) pugnando pela juntada do
“documento de RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO REFERENTE ÀS CUSTAS RECURSAIS, informa que tais custas foram recolhidas de acordo com o que determinou o próprio sistema do Tribunal, não se negando a efetuar pagamento complementar se assim necessitar para que o referido recurso possa ser tramitado como determina a lei, respeitadas as formalidades legais. Caso seja necessário pagamento adicional requer desde já prazo para recolhimento”.

Por fim, as apeladas se manifestaram (PJe ID nº 18464090) pelo reconhecimento da deserção do apelo, uma vez que ao lado da comprovação ter sido extemporânea, não foi realizado o pagamento em dobro, como determina a legislação vigente.

É o essencial relatório. Sem revisão final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto
apenas, com o boleto e comprovante de pagamento, sem o relatório de contas do processo.

Contudo, como bem destaquei no despacho
(PJe ID nº 18061178)

a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Oportuno
esclarecer, de plano,
acerca do pedido de dilação de prazo para complementação do preparo recursal
que, ao lado de não possuir amparo legal, se trata de prazo peremptório, sendo que o seu não atendimento, acarreta
preclusão
.

Outrossim, segundo o
Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, em seu Enunciado 97, expressa:
É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

Logo, por total falta de amparo legal,
indefiro
o pedido.

Assim, destaco que, ao lado da recorrente ter protocolizado
petição (PJe ID nº 18329262) pugnando pela juntada do
“documento de RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO REFERENTE ÀS CUSTAS RECURSAIS, informa que tais custas foram recolhidas de acordo com o que determinou o próprio sistema do Tribunal, não se negando a efetuar pagamento complementar se assim necessitar para que o referido recurso possa ser tramitado como determina a lei, respeitadas as formalidades legais. Caso seja necessário pagamento adicional requer desde já prazo para recolhimento”,
de forma extemporânea, o que seria suficiente por si só para o não conhecimento do presente recurso, deixou de comprovar o recolhimento em dobro, como determina a legislação processual vigente, sendo como já ressaltado, indevida a postergação do prazo expresso na lei
.

Com efeito, a única documentação acostada pela Apelante foi o Relatório de Conta do Processo (PJe ID nº 18329264) e o Comprovante de Pagamento (PJe ID nº18329565), referentes ao 1º recolhimento, qual seja,
boleto bancário (PJe ID nº 17718103) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 17718104),

não tendo sido observado os termos da lei, que prevê na hipótese de irregularidade do preparo, o recolhimento em dobro, tendo sido demonstrado apenas na forma simples.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Impende acrescentar, que,
o art. 9º, § 1º e 10, da
Lei Estadual nº 8.328 de 2015
, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará é expresso ao tratar sobre a comprovação das custas processuais,
verbis:

“Art. 9º (...)

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante
a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo
, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto
:
I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Nesses termos, diante do não atendimento exato à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste, em razão da irregularidade no preparo recursal, que foi realizado na forma simples, quando devido em dobro
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2.
Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis
. 3.
O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.
4. Recurso não conhecido”.

(7279724, 7279724, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-11-25).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Apelação Cível, ante à sua manifesta deserção.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/08/2024